Tribunal: TJSP
Processo: 1011545-38.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011545-38.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
FELIPE RIBEIRO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011545-38.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1011545-38.2019.8.26.0405/50000
Embargante: Felipe Ribeiro Pinto
Embargado: Banco Bradesco S/A
Voto no 40.699
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inovação recursal.
Pleito de arbitramento de honorários sucumbenciais ao
patrono do embargante em virtude da sucumbência
recíproca. Questão não alegada oportunamente. Parte
que, no recurso de apelação, requereu a majoração da
verba honorária, e não o arbitramento em favor de seu
advogado. Ausência dos pressupostos do art. 1022, do
CPC.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Felipe Ribeiro Pinto em
face do v. acórdão que, mantendo a sentença proferida em primeira instância, considerou
indevido o pagamento de indenização por danos morais ao apelante, ora embargante, em
razão da aplicação da súmula 385, do STJ, e manteve o valor dos honorários advocatícios
fixados, negando provimento ao pleito de majoração da verba honorária (fls. 210/215).
Aduz o embargante, em síntese, que o aresto teria incidido em omissão no
que se refere ao pleito de fixação de honorários advocatícios em favor de seu advogado,
devido ao fato de ambas as partes terem saído sucumbentes.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Isso, porque se trata de evidente inovação recursal.
De uma leitura atenta do recurso de apelação interposto pelo ora
embargante, verifica-se que ele defendeu a majoração da verba honorária, e não o
arbitramento ao seu patrono em razão da sucumbência recíproca (fls. 175/179).
Transcrevem-se alguns trechos do apelo em questão sobre o tema:
Data venia, constata-se que o valor sucumbencial constante na
sentença é AVILTANTE e estimado sem consideração aos
requisitos estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC, supra
elencados, sendo um desprestigio ao profissional que segundo
o artigo 133 da CF é essencial para a administração da
Justiça. (...) Reza, também, o mesmo artigo, desta vez no § 11
do novo Diploma Processual, a necessidade de majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011545-38.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
honorários sucumbenciais, em casos de recursos, pelos
Tribunais: “§11 - O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". Logo, a norma
preconiza que a cada recurso interposto incidirá nova e
diferente verba honorária à parte vencedora. Nesta toada,
requer-se que essa Í. Corte, a majoração do quantum
indenitário, em consonância com as diretrizes ora expostas,
estabeleça o percentual sucumbencial de 20% sobre o valor da
ação ou em não sendo este o entendimento, que haja a fixação
dos honorários arbitrados num montante mais significativo e
compatível com o mister exercido, sem desprestigiar e
desmerecer o trabalho prestado; levando em consideração, em
ambas as hipóteses, a necessidade da progressão honorária
decorrente da fase recursal.
Desse modo, constata-se que o embargante pugnou, no apelo, pela
majoração dos honorários, e não a fixação da verba em favor de seu patrono em virtude da
sucumbência recíproca.
Assim, não há que se falar em vício no julgado, que se ateve ao pedido
formulado, em conformidade com o Princípio da Congruência.
É cediço que os embargos de declaração possuem o escopo de esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na
decisão judicial, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
A inovação reparadora dos embargos de declaração autoriza a sua oposição
como meio de rediscutir a matéria objeto do julgamento nas hipóteses supracitadas, sendo
inadmissível, na estreita via dos declaratórios, inovação recursal.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição,
obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Matérias não
suscitadas nas contrarrazões, mas apenas nos embargos de
declaração. Inovação recursal. Recurso com caráter apenas
infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. (TJSP,
2040278-82.2018.8.26.0000, Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado, Relator: Gilberto dos Santos, Data da
Publicação: 26/07/2018).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inovação
recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011545-38.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
4
inadmissível. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão
de reexame da matéria. Irresignação da embargante que não
encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso
próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados. (TJSP,
1006755-63.2016.8.26.0000, Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado, Relatora: Mary Grün, Data da Publicação:
02/04/2019).
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é remansoso
o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão
federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ
157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.i. rel. Min. José Delgado e RE no
128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. Marco Aurélio). De igual sentir: “basta que o acórdão
tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a
satisfação do requisito do prequestionamento consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator